Tribunal: TJBA
Processo: 8003103-26.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003103-26.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: ROSANGELA GONCALVES SANTANA Advogado(s):MYRNA ENOY AINSWORTH DE MATOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL AFASTADA. FALHA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira à restituição de valores decorrentes de alegados saques indevidos, com incidência de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a gratuidade de justiça concedida; (ii) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e se há competência da Justiça Estadual; (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (iv) saber se a sentença é válida diante da ausência de instrução probatória adequada, especialmente quanto à necessidade de prova pericial contábil. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por prova em contrário. 4. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativos ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual, por inexistir interesse direto da União. 5. A prescrição aplicável é a decenal, cujo termo inicial ocorre com a ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques, não configurada no caso concreto. 6. Verifica-se nulidade processual, ante a ausência de saneamento adequado e de produção de prova pericial contábil, imprescindível à elucidação da controvérsia, caracterizando error in procedendo. 7. A complexidade técnica da matéria exige dilação probatória, sendo inviável o julgamento de mérito sem a devida instrução. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença anulada de ofício. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial indispensável em demandas envolvendo contas do PASEP configura nulidade processual por cerceamento de defesa. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas operacionais em contas vinculadas ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento. 3. O prazo prescricional nas ações relativas ao PASEP é decenal, com termo inicial na ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 357, 373 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. (Tema 1150); TJ-BA, Apelação nº 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8002456-34.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003103-26.2020.8.05.0271, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ROSANGELA GONCALVES SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora